Tribunal: CARF
Processo: 12268.000038/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000038/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SENAGRO SENSORIAMENTO REMOTO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/11/2005
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. PRAZO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial das contribuições previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN (Súmulas CARF n° 72 e 106).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a prejudicial de
decadência e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários. Vencidos os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto e Wilderson Botto que davam provimento parcial aos recursos
voluntários para declarar a decadência até a competência 09/2002 para a empresa autuada e até a
competência 11/2002 para a responsável solidária. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira
que dava provimento parcial para declarar a decadência até a competência 11/2002 para o
autuado e responsável solidário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000038/2007-13
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 440 e ss).
Pois bem. A presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
lavrada pela fiscalização contra a empresa acima identificada e, por solidariedade, contra a
empresa Senografia Sensoriamento Remoto Ltda, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.73 tem
por finalidade apurar e constituir os créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes de valores pagos em decorrência de rescisões de contrato de trabalho
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, correspondentes a valores pagos como salários a
segurados empregados, declarados em folha e GFIP, pró-labore declarado em GFIP e valores
pagos a contribuintes individuais, declarados em GFIP, perfazendo um total de R$131.477,61,
consolidado em 09/1/2007.
A empresa foi cientificada em 23/10/2007, conforme documento de fls. 250. Em
10/12/2007 ingressou com defesa alegando em síntese o seguinte:
Prescrição e Decadência
1. Preliminarmente, prescrição e decadência anteriores ao quinquênio. Que há de ser
declarado a prescrição e a decadência do débito no período compreendido entre
09/05/2002 e 09/11/2002.
Do Relatório Fiscal da NFLD
2. No mérito, primeiramente trata do relatório fiscal da NFLD. Diz que o
procedimento originou-se em demanda da Delegacia de Repressão a Crimes
Previdenciários por conta de reclamatória trabalhista da Sra. Cidnéia Márcia
Lazarotto contra as duas empresas referidas, ou seja, Senagro Sensoriamento
Remoto Ltda e Senografia Sensoriamento Remoto Ltda.
3. Que a ex-funcionária da empresa Senagro, que também prestava serviços à
Senografia, requereu a condenação solidária de ambas, por entender que se
configurava grupo econômico para responderem sobre verbas e direitos salariais
pagos “por fora”.
4. Que o Auditor Fiscal conclui tratar-se de um mesmo grupo econômico, passando
por cima de fatos verídicos oriundos da liberdade individual dos cidadãos
brasileiros.
Da interpretação da Lei
5. Em seguida, afirma que o Auditor interpretou corretamente o texto do art. 124 do
Código Tributário Nacional - CTN, quando afirmou haver solidariedade entre as
empresas relativamente ao fato gerador principal no período compreendido ao
início e ao término da parceria comercial. Assim, diz a impugnante, não existem
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

dúvidas quanto à responsabilidade de ambas as empresas no tocante às obrigações
previdenciárias incidentes sobre os salários dos empregados, excetuado o período
anterior ao qüinqüênio legal.
6. Quanto à interpretação do art. 132, a interpretação do Auditor não corresponde ao
espírito que o legislador deu, porque não há prova ou indício de que a segunda
empresa fora criada com o intuito de dar continuidade à exploração dos serviços
realizados pela Senagro.
7. Não há nenhum ato que tenha resultado em fusão, nem transformação ou
incorporação de uma empresa em outra.
8. Assim a tese de que ambas formam um grupo econômico é elastecer o texto legal.
9. Que não houve a extinção da empresa impugnante. Que a exploração da atividade
não é continuada por sócio remanescente, através da mesma ou outra empresa.
Que as atividades da segunda empresa são distintas das praticadas pela Senagro,
mas podem ser similares porque atuam no mesmo ramo.
10. Que não há contrato aditado, renovado entre clientes da primeira que tenha sido
assumido pela segunda.
11. Que houve sim parceria comercial em determinado período, mas jamais se falará
que uma dessas empresas responderá por passivos previdenciários da outra em
períodos diversos da parceria, ou decorrentes de fatos geradores diversos da
parceria mencionada ou atingidos pela decadência ou prescrição.
Da Responsabilidade Solidária
12. Diz a impugnante que em algumas situações levantadas neste procedimento fiscal
realmente existiu a responsabilidade solidária entre as duas empresas e de seus
sócios nos respectivos períodos pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
tributários, fruto das parcerias realizadas, mas só isso.
13. Que são poucos os profissionais neste segmento, que é comum serem sócios uns
dos outros ou parceiros de negócios, que a concorrência se transforma em
parceria, que é comum constatar-se que sociedades se tornam em inimizades ou
conflitos de interesses que resultam em cisões e transformações de empresas.
14. No presente caso a Senagro, endividada, praticamente falida, ofereceu a alguns de
seus colaboradores ou funcionários a possibilidade de levantar a empresa, cedendo
cotas e participações. Em seguida esses funcionários se afastaram da empresa,
romperam seus relacionamentos entre si, e foram contratados por uma nova
empresa sem qualquer intenção de prosseguir com o negócio da primeira.
15. Num terceiro momento, apresentou-se a possibilidade de parceria com a primeira.
Que a parceria realizada ou a contratação de funcionários em nada transforma a
segunda empresa em sucessora da impugnante. A segunda empresa apenas ajudou
a primeira, oferecendo a contratação da mão-de-obra excedente, numa parceria.
16. Que no período da parceria eventuais obrigações previdenciárias, trabalhistas,
fiscais e de outra natureza que venham sido descumpridas pela Senagro
repercutirá por solidariedade.
17. Impugna-se todos os lançamentos constantes do relatório, referentes aos meses de
competência: janeiro/2002 até outubro/2002, e ou até o dia 09 de novembro de
2002, eis que atingidos pela decadência.
18. Que no caso da Senagro, a participação de Paulo Cezar Folle é limitada a 1% do
capital social.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

Dimas Clemente
19. Que Dimas Clemente, que é detentor da maior parte do capital social da Senagro,
responde na mesma Proporção de sua Participação nas dívidas da empresa.
Lembra que os demais sócios que se afastaram da sociedade também respondem
na proporção de suas participações pelos respectivos períodos e competências.
20. Que a empresa se insurgirá, mesmo em juízo, para defender seus direitos contra
qualquer atitude que ilegalmente tente atribuir responsabilidade a outros. Que não
pode concordar que ilegalidade e injustiça sejam cometidas contra pessoas que no
passado foram funcionários e parceiros de negócios.
Parceria comercial
21. Afirma que a sede da impugnante, desde o início de 2001, era o prédio alugado na
Rua Capitão Virgínio de Oliveira Mello, 74, bairro Mercês, até aproximadamente
metade do ano de 2003.
22. Que a saída de todos os sócios foi conturbada e cercada de conflitos. Hoje quase
todos aqueles sócios possuem a própria empresa que atua no mesmo ramo de
negócio. Cita algumas ações movidas por ex-colaboradores e ex-sócios.
23. Que a empresa necessitava encerrar suas atividades em face da ausência de
competitividade, clientela e situação de suas dívidas. Pediu socorro à Senografia,
pois queria evitar o colapso total e a demissão dos melhores de seus funcionários,
surgindo a oportunidade de uma parceria temporária.
Paulo César Folle
24. A empresa de Paulo, a Senografia, iniciou suas atividades em Campina Grande do
Sul em 24/10/2001 onde funcionou até transferir-se para a Rua Mateus Leme, 757,
no dia 05/12/2003. Que 0 relatório aponta o fato de Paulo Cesar Folle ter sido
sócio de 1% da Senagro e agora proprietário da Senografia 99%.
25. Diz que Paulo César Folle, no final de 2003, autorizou Dima Clemente, alterar seu
endereço para a Rua Mateus Leme, 754, sendo que a mudança de fato ocorreu no
início de 2004. Socorreu com seu gesto a empresa Senagro e abriu as portas para
alguns de seus funcionários demissionários e permitiu a utilização de uma
pequena sala para guardar os arquivos e computadores penhorados, o que não
constitui ilícito algum.
26. O surgimento de um cliente, cujo trabalho era grande para justificar a contratação
de mão-de-obra terceirizada pela Senografia permitiu a esta formar uma parceria
com a impugnante.
27. Que o referido colaborador possuía apenas 1% da sociedade da empresa
impugnante. Com tal participação não tinha capacidade de decisão nem de
coordenar os rumos da primeira.
Cidnéia Márcia Lazarotto
28. Foi contratada pela impugnante no dia 02/06/2001. Quando da ajuda ofertada pela
Senografia ela passou a prestar serviços à Senografia, o que lhe permitiu mover
ação trabalhista contra ambas. A ação trabalhista foi arquivada com acordo entre
as partes. A existência de caixa dois jamais foi comprovada.
Daniel Humberto Saavedra
29. Diz a impugnante que Daniel jamais teve qualquer participação na administração
da Senagro. Possui algumas cotas do capital social da Senografia, o que não lhe
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

permite decidir ou administrar. Que as 100 cotas transferidas a Daniel no dia
01/07/2002 foram de Paulo César Folle e não da empresa Senagro.
30. Que nunca houve entre as duas empresas, ou entre seus sócios, qualquer negócio
de formação de sociedade, fusão, cisão, incorporação, sucessão, transferência de
capital etc. O fato de ter sido funcionário da Senagro, ou qualquer coincidência de
períodos, nada tem a ver com sua atual situação junto à Senografia, apenas lhe
trará como conseqüência eventual responsabilidade patrimonial sobre 0,5% de
eventuais dívidas.
Alterações Contratuais e Outros Comentários Necessários
31. O fato de a empresa mudar suas atividades sociais ou de manter em seus quadros
ou não contratar este ou aquele funcionário, não constitui prova de sucessão ou de
continuidade de atividades de uma pela outra. Esses atos não constituem ilícito. É
decisão interna corporis.
32. Quanto ao item fundo de comércio diz que é composto por diversos itens como o
ponto, a marca, o nome, o aviamento, o acervo técnico, o crédito, direitos, mas
nunca os funcionários.
33. Ao alegar que houve comércio entre as partes do fundo de comércio deve provar e
demonstrar esse fato. Que as notas fiscais colacionadas, não indicam suas datas
sobre as quais alega a fiscalização que uma empresa assumiu as despesas
operacionais da outra.
34. Os recolhimentos extemporâneos havidos teriam força se tivessem sido feitos pela
Senografia. Não há nos autos provas nesse sentido.
Registro de Contratos
35. Diz que rebate a afirmação do Auditor de que o contrato não foi registrado no
Registro Público. Que se refere ao contrato de parceria celebrado entre as
empresas investigadas e afirma que para invalidar o ato jurídico não é suficiente
tal argumento. Que o registro do contrato é desnecessário, pois somente visa
regular a parceria e os negócios resultantes da parceria.
36. O argumento de que o contrato noticiado não registra a remuneração de cada uma
das partes é pífio, pois o contrato refere-se a possibilidade de uma parceria
genérica. Cada eventual trabalho teria a remuneração que fosse combinada pelas
partes.
37. Da mesma forma as afirmações do Auditor de que os contratos celebrados com
profissionais liberais para prestação de serviços não foram registrados no registro
público. Que o registro é opcional e não obrigatório e que existem até contratos
verbais.
38. A empresa trata ainda de contrato firmado entre as empresas e o Estado de
Tocantins e diz que esse contrato mereceria melhores formalizações, tais como
registro público e o relatório fiscal é omisso a esse respeito.
Despesas
39. As despesas havidas do Sr Dimas Clemente, ou de outros colaboradores,
suportadas pela segunda empresa, em nada apontam para qualquer irregularidade.
É natural que ao prestar serviços para Senografia o Sr Dimas e outras pessoas
prestadoras de serviços tivessem suas despesas pagas na forma combinada entre as
partes. Em seguida diz que não houve aquisição de estabelecimento comercial,
que não existe continuidade da exploração de negócio.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

40. Afirma que se discute apenas os lançamentos, diferenças e valores
correspondentes ao período abrangido pelo qüinqüídio, ou seja, de novembro de
2002 até novembro de 2007. Que a prescrição e decadência devem ser declaradas
em qualquer nível de jurisdição. Que deve ser declarada nulidade de todos os atos
referidos entre os meses de maio a novembro de 2002, com fundamento na
decadência e na prescrição. Que deve ser declarada a inexistência de solidariedade
e a responsabilidade fiscal entre as empresas além do período abrangido pela
parceria.
Requerimento
Requer:
41. Nulidade total da NFLD com base na decadência do direito e na prescrição do
crédito tributário excedente ao qüinqüídio legal;
42. Inexistência de sucessão, solidariedade ou responsabilidade fiscal entre as
empresas;
43. Utilização de qualquer documento relacionado pela Auditoria no relatório
apresentado ou outro qualquer para demonstrar o alegado;
44. Reserva o direito de apresentar os originais dos documentos ora apresentados em
cópias simples;
45. Declara, na forma da lei, a autenticidade dos documentos reprografados e
anexados.
Da Empresa Senografia Sensoriamento Remoto Lida
46. Em 10/12/2007, a empresa supracitada ingressou com defesa alegando as mesmas
razões e os mesmo pedidos expostos pela Senagro Sensoriamento Remoto Ltda.
Dessa forma, por motivo de economia processual, deixa-se de sintetizar os
argumentos apresentados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 440 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/11/2005
NFLD 37.096.481-0
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas na Lei
8.212, de 1991, a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
GRUPO ECONÓMICO
Caracterizada a existência de fato de um grupo econômico, o reconhecimento da
responsabilidade solidária é impositivo de lei.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

A decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário tem como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Lançamento Procedente
O sujeito passivo Senagro Sensoriamento Remoto S/C Ltda, foi cientificado do
acórdão da DRJ, por via postal, no dia 16/04/2009 (e-fl. 468). Inconformado com a decisão
prolatada e procurando demonstrar a improcedência do lançamento, apresentou Recurso
Voluntário em 22/04/2009 (e-fls. 470 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação.
A responsável solidária Senografia Sensoriamento Remoto Ltda, por sua vez,
foi cientificada do acórdão da DRJ, por via postal, no dia 23/03/2009 (e-fl. 463). Inconformada
com a decisão prolatada e procurando demonstrar a improcedência do lançamento, apresentou
Recurso Voluntário em 22/04/2009 (e-fls. 498 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
A propósito, os Recursos Voluntários apresentados são idênticos e, por isso, serão
tratados em conjunto.
2. “Prescrição” e decadência.
Do que se depreende dos autos, o lançamento se refere ao período 05/2002 a
11/2005, sendo que os recorrentes alegam decadência e prescrição para o período compreendido
entre 05/2002 e 11/2002.
Caracterizada a responsabilidade tributária de empresas, com a inclusão no pólo
passivo de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado. Nesses termos, tem-se que o sujeito passivo Senagro Sensoriamento Remoto S/C
Ltda, foi cientificado do lançamento, por via postal, no dia 23/10/2007 (e-fl. 438), tendo
apresentado impugnação, no dia 10/12/2007 (e-fl. 438), considerada tempestiva. A responsável
solidária Senografia Sensoriamento Remoto Ltda, por sua vez, compareceu antecipadamente
aos autos, tendo apresentado sua impugnação, no dia 10/12/2007 (e-fl. 438).
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 05/2002 a 11/2005, tendo sido
consolidado em 09/10/2007, remetido por meio de AR, e as empresas ingressaram com suas
respectivas defesas em 10/12/2007. O sujeito passivo Senagro Sensoriamento Remoto S/C
Ltda, foi cientificado do lançamento, por via postal, no dia 23/10/2007 (e-fl. 438), tendo
apresentado impugnação, no dia 10/12/2007 (e-fl. 438), considerada tempestiva. A responsável
solidária Senografia Sensoriamento Remoto Ltda, por sua vez, compareceu antecipadamente
aos autos, tendo apresentado sua impugnação, no dia 10/12/2007 (e-fl. 438).
Assim, de acordo com o entendimento Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
em que o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra depois de
transcorrido 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do artigo 173, I, do
CTN. Em outras palavras, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial das contribuições previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN
(Súmulas CARF n° 72 e 106).
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que empresa Senografia
Sensoriamento Remoto Ltda. foi criada com o intuito de dar continuidade à exploração dos
serviços realizados pela Senagro Sensoriamento Remoto Ltda., na medida em que esta fosse
encerrando suas atividades, face a impossibilidade de esta não poder mais prestar serviços a
órgãos públicos pela não obtenção de Certidão Negativa de Débito - CND, devido aos débitos
existentes com o INSS. Isto é comprovado pelos recolhimentos extemporâneos realizados no
curso da ação fiscal anterior e pelo descumprimento dos parcelamentos de débitos
previdenciários assumidos.
Dessa forma, diante da constatação pela Fiscalização de conduta dolosa da
simulação de existência de empresas distintas e independentes, deve ser aplicada a regra
insculpida no art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, uma vez que o sujeito passivo Senagro Sensoriamento Remoto S/C
Ltda, foi cientificado do lançamento, por via postal, no dia 23/10/2007 (e-fl. 438), e a
responsável solidária Senografia Sensoriamento Remoto Ltda, por sua vez, compareceu
antecipadamente aos autos (ou seja, tomando ciência do lançamento), tendo apresentado sua
impugnação, no dia 10/12/2007 (e-fl. 438), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, atinentes às competências 05/2002 a 11/2005, não há que se falar
em decadência do crédito tributário, pelo art. 173, I, do CTN.
Considerando-se que os créditos relativos à competência 05/2002 só poderiam vir
a ser objeto de lançamento fiscal a partir do seu vencimento, que ocorreu na competência
06/2002, o termo inicial do prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou seja, o dia
01/01/2003; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos para efetuar o lançamento de
ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2003 a 31/12/2007.
Por fim, cabe esclarecer que não há que se falar em prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula
CARF n° 11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há que se falar em decadência e nem mesmo na prescrição do
crédito tributário.
3. Mérito.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (e-fls. 75 e ss), a presente NFLD foi lavrada para substituir a NFLD lavrada sob o
DEBCAD no 35.815.841-9, referente ao período de 01/1995 a 05/2005, na parte que concerne ao
período compreendido entre 05/2002 a 05/2005.
A substituição ocorreu em razão da nulidade decorrente de julgamento do
contencioso administrativo, por meio da a Decisão-Notificação n° 14.401.4/0470/2006 (e-fls.
271 e ss), justificado com base no parágrafo único do artigo 32, da Portaria MPS no 520, de
19/05/2004, tendo sido determinado os seguintes ajustes:
a) Respeitar o prazo decadencial;
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

b) Lançar em notificação separada o período da parceria comercial, aplicando a
solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN;
c) Aplicar a responsabilidade prevista no artigo 133 do CTN no período anterior à
parceria comercial;
d) Não lançar valores relativos a vale-refeição pagos de acordo com o PAT em período
posterior ao ano 2000;
e) Verificar todas as guias recolhidas até a data do lançamento;
f) Verificar quais os fatos geradores já incluídos em outros documentos de débito, tais
como LDC e CDF, abstendo-se de lançá-los em duplicidade;
g) Verificar quais os fatos geradores incluídos nos autos no 2001.70.00.005443-0 e no
2005.70.00.013031-0, que correm perante a 2a Vara de Execuções Fiscais de Curitiba,
abstendo-se de lançá-los novamente.
Deste modo, foram feitos lançamentos em notificações separadas para os períodos
de 01/1996 a 04/2002 e de 05/2002 a 05/2005. Tal separação foi justificada pela aplicação da
responsabilidade tributária ao primeiro período, enquadrada no inciso I, do art. 133, do CTN -
Código Tributário Nacional, e pela aplicação da solidariedade tributária ao segundo período, por
força do inciso I, do art. 124, do mesmo Código.
Assim, o período compreendido na apuração deste lançamento é de 05/2002 a
05/2005 (período em que havia a parceria comercial), de modo que a responsabilidade tributária
foi enquadrada no inciso I, do art. 124, do CTN - Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Conforme visto, para o período de 05/2002 a 05/2005, a responsabilidade
tributária foi atribuída com base no inciso I, do art. 124, do CTN. Contudo, em seu Recurso
Voluntário, o sujeito passivo traz inúmeras alegações concernentes ao art. 132, do CTN. As
hipóteses são distintas e não se confundem.
A responsabilidade prevista no art. 132, do CTN, trata da responsabilidade
tributária por sucessão, quando a pessoa jurídica de direito privado resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra, sendo responsável pelos tributos devidos
até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do mesmo código, por sua vez,
exige o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ao que tudo indica, o sujeito passivo repetiu os termos da impugnação
apresentada quando da NFLD lavrada sob o DEBCAD no 35.815.841-9, não se adequando aos
termos da NFLD n° 37.096.481-0, substituída por determinação da Decisão-Notificação n°
14.401.4/0470/2006 (e-fls. 84 e ss), que determinou ajustes no lançamento, inclusive para que
fossem feitas de forma separadas para os períodos de 01/1996 a 04/2002 e de 05/2002 a 05/2005.
No caso dos autos, embora o recorrente tenha afirmado que “a exploração da
respectiva atividade não é e nunca foi continuada por sócio remanescente, através da mesma ou
outra empresa”, entendo que a prova dos autos, bem colhida durante o procedimento
investigativo e examinada pela DRJ, aponta em direção justamente contrária, por ter sido
demonstrado o evidente o grau de vinculação entre as empresas Senagro e Senografia.
A propósito, a prova dos autos demonstra que empresa Senografia Sensoriamento
Remoto Ltda. foi criada com o intuito de dar continuidade à exploração dos serviços realizados
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

pela Senagro Sensoriamento Remoto Ltda., na medida em que esta fosse encerrando suas
atividades, face a impossibilidade de esta não poder mais prestar serviços a órgãos públicos pela
não obtenção de Certidão Negativa de Débito - CND, devido aos débitos existentes com o INSS.
Isto é comprovado pelos recolhimentos extemporâneos realizados no curso da ação fiscal
anterior e pelo descumprimento dos parcelamentos de débitos previdenciários assumidos.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas Senagro e Senografia,
tem-se que todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham
interesse comum na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso
demonstra o interesse comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta das
empresas Senagro e Senografia, na situação que constituiu o fato gerador da exação, e existindo
elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial na condução dos negócios, não
deve ser afastada a legitimidade passiva dos recorrentes.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, conforme bem
pontuado pela decisão recorrida, não acrescentam e nem diminuem o lançamento fiscal, quando,
na verdade, confirmam que o trabalho da Fiscalização está correto. Em nenhum momento os
sujeitos passivos demonstram que os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer
alegações genéricas e que não afastam a responsabilidade pelo crédito tributário.
A propósito, os valores foram apurados na própria documentação da empresa e as
notificadas não fizeram quaisquer manifestações, tendo ambas tratado da prescrição e da
decadência, do Relatório Fiscal, da interpretação de leis, da responsabilidade solidária, parceria
comercial, alterações contratuais e das despesas realizadas, o que demonstra que os valores
levantados estão corretos.
Em que pese a insatisfação dos recorrentes, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente a controvérsia dos autos, tecendo inúmeros comentários e que sequer foram
rebatidos em sede de recurso, motivo pelo qual, endosso as razões anteriormente adotadas e que
são convergentes com o entendimento deste Relator.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000038/2007-13

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital